Tribunal: TJDFT
Processo: 0748129-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APURAÇÃO DE HAVERES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE DESPORPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em liquidação de sentença para apuração de haveres, que homologou os honorários periciais propostos em R$24.400,00. 1.1. A agravante argumenta que o juízo de origem realizou esta homologação com base em posicionamento contrário às premissas estabelecidas em decisão anteriormente proferida nos autos. Sustenta que o valor é desproporcional e exorbitante.
2. É cabível o agravo de instrumento contra a decisão que rejeita impugnação aos honorários periciais quando proferida em fase de liquidação de sentença, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. 2.1. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
3. Inexistem critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais. Logo, devem ser levados em consideração a estimativa apresentada pelo próprio perito, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para a sua execução, dentro da proporcionalidade e razoabilidade que cada caso requer. 3.1. Além de obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, deve-se dar atenção, também, à avaliação realizada pelo próprio perito, ante o seu entendimento sobre a complexidade do objeto.
4. No caso, o juízo de origem determinou as seguintes diretrizes para o arbitramento dos honorários periciais: “[...] o perito deverá formular sua proposta de honorários periciais partindo da premissa de que conseguirá elaborar o balanço de determinação exclusivamente pela análise da contabilidade da empresa que lhe for apresentada. Contudo, caso verifique, após a análise da referida documentação, que a premissa se revelou falsa, e que seus trabalhos serão mais árduos que aqueles originalmente estimados, deverá informar tal fato ao Juízo, apresentando proposta de honorários complementares”. 4.1. Com base em tais orientações, ou seja, partindo da premissa de que a proposta deveria considerar a menor complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o perito judicial, que inicialmente havia proposto os honorários de R$51.000,00, reduziu este valor para R$24.400,00. 4.2. Neste contexto, conclui-se que o valor dos honorários periciais foi estabelecido de forma proporcional e razoável ao trabalho a ser realizado, com observância de sua importância para a causa.
5. Além disto, a recorrente não apresenta orçamentos que demonstrem a alegação de que o valor homologado está muito acima da média praticada por outros peritos contadores. Portanto, irretocável a decisão agravada.
6. Recurso desprovido.